Tribunal: CARF
Processo: 13811.002970/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13811.002970/2009-93 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.326 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
ALDENIR NILDA PUCCA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que lhe deu provimento parcial, para restabelecer despesa médica no valor de
R$15.429,81.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/16) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006, onde se apurou Dedução Indevida de Dependente, Dedução Indevida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002970/2009-93
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.326 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002970/2009-93

de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Despesas com Instrução e Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
A Impugnação apresentada (e-fls. 02/09), foi julgada Procedente em Parte pela 11a
Turma da DRJ/SP2 em decisão assim ementada (e-fls. 31/47):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
NORMAS
PROCESSUAIS.
NULIDADE.
Comprovado
que
o
procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há
que se cogitar em nulidade do ato administrativo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO DE DEFESA. Não se configura cerceamento do direito de
defesa se ao contribuinte é concedido direito e oportunidade de
apresentar defesa e documentos e provas relacionados ao pleito nela
contido.
PROVAS. Dissociadas de provas materiais que as sustentem as
alegações do contribuinte não podem ser consideradas na solução do
litígio.
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. Deve ser restabelecida a
dedução glosada quando comprovada a relação de dependência.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. Comprovadas
parcialmente as despesas médicas informadas na declaração de
rendimentos do exercício fiscalizado, deve ser restabelecida a dedução
relativa à despesa comprovada.
ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. O inicio do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo, sendo-lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa
ao exercício sob fiscalização.
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. O imposto
pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base
de cálculo, sera deduzido do imposto progressivo para fins de
determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser restituído, na
declaração de ajuste anual, desde que devidamente comprovado.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E
DE JUROS DE MORA. LEGALIDADE. É cabível, por disposição literal
de lei, a incidência de multa de oficio no percentual de 75% e de juros de
mora com base na variação da taxa Selic, sobre o valor do imposto
apurado em procedimento de oficio, que deverão ser exigidos juntamente
com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
PEDIDO DE APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE PROVAS E
DOCUMENTOS. A legislação ressalva da preclusão as provas
apresentadas
a
destempo,
somente
quando
comprovada
a
impossibilidade de sua apresentação nas hipóteses ali elencadas.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 27/06/2013 (e-fls. 56/57), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 19/07/2013 (e-fls. 59/61) com os argumentos
a seguir sintetizados.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.326 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002970/2009-93

- Expõe que o fato principal de sua discordância foi a não apreciação correta e a
glosa indevida das despesas médicas com Rosa Frederice Pucca, sua genitora e dependente, cujo
CPF indicado na declaração foi o de André Pucca, seu pai. Relata que na documentação
apresentada foi requerida a retificação do numero do CPF, que deverá ser considerado como
360.577.658-26.
- Requer o acolhimento da despesa de R$ 15.429,81 com a Sul América Seguro
Saúde e de R$ 7.500,00 com Dr. Cesar Leite Garcia referentes a Rosa Frederice Pucca.
- Afirma que o pagamento efetuado ao Instituto de Clínica e Cirurgia
Oftalmológica S/C Ltda no valor de R$ 6.500,00 se refere a cirurgia realizada na própria e que o
recibo no valor de R$ 1.200,00 decorre do seu atendimento em consulta médica no mesmo
Instituto. Indica a juntada do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do
estabelecimento.
- Alega que "o valor devido a Unimed de São Paulo Cooperativa de Trabalho
Médico, no valor de R$ 6.380,00, pela justificativa apresentada, em razão da mesma está em
liquidação extrajudicial, razão da troca do plano médico, uma vez que a empresa em liquidação
extrajudicial não fazia o atendimento dos doentes, nem garantia atendimento médicos e
internações hospitalares".
- Relaciona as despesas médicas que julga comprovadas: João Leme – R$
4.550,00, Marcelo de Oliveira – R$ 660,00, Cesar Garcia – R$ 7.500,00, Guido Caputi – R$
1.320,00 e Klaus Wolffenbuttel – R$ 1.600,00.
- Requer "seja reapreciado todas as razões do Recurso e a documentação
apresentada, declarando o contribuinte que na oportunidade apresentou e compareceu a
notificação da fiscalização em todas as oportunidades, forneceu a documentação necessária e
entregou a documentação de todas as provas de boa-fé".
Ao analisar o Recurso Voluntário, este Colegiado converteu o julgamento em
Diligência, através da Resolução no 2002-000.017, para que a Unidade de Origem juntasse ao
presente processo a Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento (e-fls. 69/71, 73/80).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litigio a ser analisado por este Colegiado recai somente sobre parte da dedução
indevida de despesas médicas mantida no julgamento de primeira instância. A dedução de
dependente foi restabelecida na decisão recorrida e as demais infrações não foram contestadas
em sede de Recurso.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
Extrai-se desse dispositivo que a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.326 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002970/2009-93

Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos através dos quais os pagamentos foram efetuados.
No presente caso a interessada requer o acolhimento das despesas de R$
15.429,81 com a Sul América Seguro Saúde e de R$ 7.500,00 com Cesar Leite Garcia referentes
a Rosa Frederice Pucca, sua genitora. Alega que a mesma consta como dependente na
declaração em exame, mas que o CPF informado é de André Pucca, seu cônjuge.
Da leitura do acórdão de primeira instância, verifica-se que o julgador considerou
comprovada relação de dependência com André Pucca, CPF no 113.549.258-15, e restabeleceu a
dedução correspondente, conforme excerto do voto condutor abaixo reproduzido (e-fls. 38):
A carteira de identidade, de fls. 13, comprova que André Pucca é pai da Impugnante, e a
consulta aos sistemas da RFB não trouxe informações de que tenha recebido no ano
calendário 2005, rendimentos tributáveis superiores ao limite de isenção, podendo,
portanto, figurar como dependente da contribuinte.
Por outro lado, não foi acatada a despesa médica com a Sul América por se referir
a seguro saúde de Rosa Frederice Pucca, como se extrai do seguinte trecho da decisão recorrida
(e-fls. 41/42):
Em relação ao Informativo da Sul América Companhia de Seguro Saúde, de fls. 18,
deve-se destacar que tem como beneficiária Rosa Freerice Pucca, que não consta como
dependente da Impugnante na DIRPF 2006 apresentada, em dissonância com o art. 8°
da Lei 9.250/95, que dispõe que as despesas médicas dedutiveis restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos. ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
As alegações de que o CPF de Rosa Frederice Pucca era o de seu marido já falecido
André Pucca e do qual era dependente não tem o condão de elidir a glosa efetuada, uma
vez que para fazer jus à dedução da despesa médica de Rosa Frederice Pucca esta
deveria ter sido informada como dependente da Impugnante e não seu marido André
Pucca.
Registre-se, ainda, que o contribuinte pode retificar sua declaração de rendimentos a
qualquer tempo, devendo, porém, observar que a partir do inicio do procedimento fiscal
perde a espontaneidade, conforme previsão do artigo 7° do Decreto 70.235/72, e não
terá mais direito a proceder a retificação, devendo comprovar, por documentação hábil e
idônea, que faz jus as deduções pleiteadas em sua declaração.
Com efeito, como já exposto neste voto, apenas podem ser deduzidas as despesas
médicas do contribuinte, dos dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de
seus alimentandos, quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente, nos termos do art. 80, §1o, II do RIR/99, não cabendo,
portanto, no presente caso, o restabelecimento das despesas relativas a Rosa Frederice Pucca,
cujo CPF não consta da relação de dependentes. Importa acrescentar que nenhum documento
comprobatório foi juntado aos autos para demonstrar o pagamento declarado pela contribuinte
para o profissional Cesar Leite Garcia.
Relativamente à despesa com o Instituto de Clínica e Cirurgia Oftalmológica,
verifica-se que o recibo acostado à defesa (e-fls. 25) não foi acatado no julgamento de primeira
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.326 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002970/2009-93

instância por não indicar o endereço de seu emitente, requisito legal previsto no art. 80, §1o, III,
do RIR/99, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Quanto às demais despesas médicas contestadas, nenhum documento foi juntado
aos autos para confirmar os valores declarados, devendo ser mantida a glosa correspondente.
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas
a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do RIR/99, e que,
havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de
demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar margem a dúvidas.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital